Tribunal: TJDFT
Processo: 0723478-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face do despacho ordinatório da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que facultou ao credor informar a localização do veículo para cumprimento do mandado de busca e apreensão. Nas razões recursais, o agravante sustentou que não teria acesso às informações de empresas concessionárias de serviço público e órgão de proteção ao crédito e que necessitaria da intervenção judicial para obter dados pessoais da parte. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “deferir a realização das pesquisas de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao magistrado”. Preparo regular sob ID 60065080. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “1. De forma excepcional, a fim de se dar efetividade ao cumprimento das determinações judiciais, a restrição de circulação/licenciamento, no veículo dado em garantia, foi anotada no sistema RENAJUD, conforme informação anexa. 2. Lado outro, concessa maxima venia, mas o patrono da parte autora deve estar zombando da inteligência do magistrado. A pesquisa na rede mundial de computadores; nos sites dos Tribunais de Justiça (no caso, do TJDFT, domicílio do requerido); dos Cartórios de Imóveis (por meio do e-RIDFT, acessível mediante pagamento dos respectivos emolumentos); no Detran-DF (por meio de formulário próprio disponível aos advogados) e nas "redes sociais" é plenamente acessível, bastando atitude comissiva por parte da autora. A título didático, aprenda a parte autora (instituição financeira componente do polo ativo) a ser melhor criteriosa na concessão de financiamento, ao invés de "terceirizar" o serviço de localização do domicílio do devedor ao já assoberbado Poder Judiciário. 3. Desta forma, concedo o prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito) horas para a credora indicar o atual domicílio da requerida, sob pena de extinção.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte fornecer o endereço para cumprimento da diligência. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 14 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator